Tribunal: TJDFT
Processo: 0719920-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719920-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARISTELA MACIEL MOREIRA D E S P A C H O O ofício juntado no ID 53504691, oriundo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, informa a extinção do processo de precatório pelo pagamento. Nada a prover em relação à referida sentença. Retornem os autos ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 17 de novembro de 2023 12:53:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator